Tribunal: TJSP
Processo: 2171181-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Inconformismo da exequente em relação à homologação do laudo pericial. Não acolhimento. Prova técnica, esclarecimentos e respostas aos quesitos atendem aos requisitos previstos no artigo 473 do Código de Processo Civil. Questões suficientemente expostas pelo 'expert'. Não verificada, de plano, a subavaliação do imóvel. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Inconformismo da exequente em relação à homologação do laudo pericial. Não acolhimento. Prova técnica, esclarecimentos e respostas aos quesitos atendem aos requisitos previstos no artigo 473 do Código de Processo Civil. Questões suficientemente expostas pelo 'expert'. Não verificada, de plano, a subavaliação do imóvel. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.